Tribunal: STF
Processo: AI 791310
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   VÍNCULO EMPREGATÍCIO E SÚMULA/TST 331. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
   NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA STF 
   284.

1.		Recurso que se encontra deficiente de fundamentação, 
   porquanto o pleito formulado pela parte agravante, nas razões do 
   presente regimental, não impugna de maneira adequada o fundamento da 
   decisão agravada, uma vez que a hipótese dos autos envolve 
   apreciação de matéria infraconstitucional, enquanto o recorrente 
   pretende aplicação do regime da repercussão geral. Incidência da 
   Súmula STF 284.  
2.	Agravo regimental improvido.